Tribunal: TJMT
Processo: 0005206-77.2012.8.11.0006
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR
APELADO(S):
SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Número do Protocolo: 85699/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DO CONCURSO PÚBLICO AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA EXIGIDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL – ANULAÇÃO – ADMISSIBLIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - RECURSO DE SYLVIO DO VALE FERREIRA JÚNIOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao Poder Judiciário é permitido promover a sindicabilidade do acerto, ou desacerto, da correção de provas de concurso na hipótese da cobrança de matérias não previstas no edital do certame e nos casos de evidente ilegalidade e erro material presentes nas questões.
.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR
APELADO(S):
SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade n. 5206-77.2012.811.0006, código 146941, que julgou o feito parcialmente procedente e declarou a nulidade da questão de número 42, do Concurso Público Unificado SAD/MT 2009, para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT, ante a matéria cobrada não constar do referido Edital.
Sustenta, o Estado de Mato Grosso, no seu apelo, em síntese, que a matéria objeto da questão anulada foi devidamente prevista no edital do certame, de modo que pugna por afastar a nulidade decretada na sentença (fls. 357/360).
A Universidade do Estado de Mato Grosso, instituição responsável pelo certame em comento, ratificou o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (fl. 364).
O Recorrido, Sylvio do Vale Ferreira Júnior, nas suas contrarrazões, pede o desprovimento do recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e a manutenção da decisão recorrida, no ponto que determinou a anulação da questão de número 42 (fls. 366/368).
O Recorrente Sylvio do Vale Ferreira Júnior, no seu Recurso de Apelação, defende a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos de correção de provas de concurso, quando houver a cobrança de matérias não previstas no edital e a existência de erros materiais nas questões, e pretende a decretação da nulidade das questões de números 31, 48, 51, 77 e 78 (fls.369/379v).
A Universidade do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação de Sylvio do Vale Ferreira Júnior, afirma a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo de correção das questões de prova de concurso público e pede o desprovimento do recurso (fls. 386/393).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata o presente de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade n. 5206-77.2012.811.0006, código 146941, que julgou o feito parcialmente procedente e declarou a nulidade da questão de número 42, do Concurso Público Unificado SAD/MT 2009, para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT, ante a matéria cobrada não constar do referido Edital.
O fato jurídico-processual revela que Sylvio do Vale Ferreira Júnior se submeteu ao Concurso Público Unificado SAD/MT 2009, para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT, e obteve, na primeira fase do certame, a nota de 83 (oitenta e três) pontos, sem que tenha sido classificado nessa fase, à medida que a nota de "corte", para o cargo em referência, alcançou o patamar de 84 (oitenta e quatro) pontos.
Por entender que algumas questões seriam passíveis de revisão, propôs, na instância de piso, a Ação Declaratória de Nulidade n. 5206-77.2012.811.0006, código 146941, e pugnou, inicialmente, pela concessão da tutela antecipada, para poder participar das etapas subsequentes do concurso, e, no mérito, pela nulidade das questões de números 31, 42, 48, 51, 77 e 78.
A tutela antecipada foi deferida, tendo o Recorrente Sylvio do Vale Ferreira Júnior obtido êxito nas demais fases do certame e, posteriormente, foi nomeado no cargo de Delegado de Polícia.
Ao apreciar o mérito da ação, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para decretar a nulidade da questão de número 42, nos seguintes termos:
(...) Neste viés, a única questão que está sujeita à anulação no feito sub oculis é a de n.o 42, por tratar-se de matéria não prevista no edital do concurso, que, ao seu turno, tem caráter de lei para as partes envolvidas.
Ao analisar a referida questão, fica evidente que trata-se de temática não prevista no edital, visto que, ao estabelecer como conteúdo programático o "Estatuto da Criança e do Adolescente: Dos crimes contra a criança e o adolescente (Lei n. 8.069, 13 de julho de 1990)", individualizou a matéria a ser aplicada, possibilitando exigir, apenas, questões referentes a parte especial, mas especificadamente, referentes ao Título VII deste diploma normativo. Com isso, como a pergunta em voga faz referência ao procedimento para apuração de ato infracional, que está presente na parte geral do ECA, mas especificamente no Título III, evidencia o descompasso desta com o conteúdo previsto na lei do concurso, o qual não é permitido.
Pertinente à questão de n.o 51, apesar de não estar expresso no edital o decreto de n.o 5.123/2004, em atenção ao preceito fundamental da razoabilidade entende-se que o conteúdo está alinhado à legalidade, eis que o item n.o 34 estabelece que é matéria da prova: registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o sistema nacional de arma, crimes e penas, do qual trata o referido decreto.
As demais questões por exigirem alteração de gabarito e, portanto, demandarem análise do conteúdo das questões, afigura-se pretensão inviável, pois implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para anular, somente, a questão de n.o 42 do Concurso Público Unificado SAD/MT 2009 para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n° 002/2009 - SAD/MT, de 27 de julho de 2009, nos termos do art. 269, I CPC, e, por decorrência lógica, revogar a liminar de fls. 199/202, já que seu conteúdo é incompatível com os temos da presente sentença; (...).
Recorrem, dessa decisão, o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de a matéria cobrada na questão anulada constar no edital do certame, e Sylvio do Vale Ferreira Júnior, sob o argumento de as questões de números 51 e 77 trazerem matérias não previstas no edital, e as questões de números 31, 48 e 78 conterem flagrantes erros materiais.
Inicialmente, cumpre registrar que, ao Poder Judiciário, é permitido promover a sindicabilidade do acerto, ou desacerto, da correção de provas de concurso, na hipótese da cobrança de matérias não previstas no edital do certame e nos casos de evidente ilegalidade e erro material presentes nas questões.
Nesse sentido, aliás, é a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral - mérito, DJe-125, divul. 26-06-2015, public. 29-06-2015).

MEDIDA CAUTELAR OBJETIVANDO CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULAS 634 E 635 DO STJ. HIPÓTESE EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL QUANDO EVIDENTE A EIVA QUE MACULA A QUESTÃO IMPUGNADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA: PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO NA DEMORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDIDA CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE. (...) 6. Assim sendo, vislumbra-se a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material deduzida na insurgência especial, considerando que conforme orientação sedimentada nesta Corte Superior é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando a nódoa que a atinge se manifesta de forma evidente e insofismável, contaminando a legalidade do certamente e permitindo ao Judiciário o seu controle de forma plena. (...). (MC 23.067/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 19/03/2015).
Lançadas essas breves considerações, passo ao exame dos recursos interpostos.
Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.
O Estado de Mato Grosso, por meio do Recurso de fls. 357/360, defende que a matéria objeto da questão de número 42, encontrada à fl. 77, anulada pelo Juízo recorrido, foi devidamente prevista no edital do certame.
Entrementes, verifico que a questão de número 42 não está inserida no conteúdo programático do certame. Nele constou, apenas, o item "28. Estatuto da Criança e do Adolescente: Dos crimes contra criança e adolescentes (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990)", conforme se vê à fl. 59.
Sucede que, dos itens passíveis de serem assinalados, na mencionada questão, a banca examinadora considerou correta a letra "a", que cuida do regime da semiliberdade, cuja temática insere-se no Título III, Capítulo IV, Seção VI – DO REGIME DE SEMILIBERDADE, do ECA, regulamentada no artigo 120 da Lei n. 8.069/90, de modo que não está barcada no Título VII, que cuida "Dos crimes" contra a criança e o adolescente.
Como bem anotou o Juízo sentenciante,
Ao analisar a referida questão, fica evidente que trata-se de temática não prevista no edital, visto que, ao estabelecer como conteúdo programático o "Estatuto da Criança e do Adolescente: Dos crimes contra a criança e o adolescente (Lei n. 8.069, 13 de julho de 1990)", individualizou a matéria a ser aplicada, possibilitando exigir, apenas, questões referentes a parte especial, mas especificadamente, referentes ao Título VII deste diploma normativo. Com isso, como a pergunta em voga faz referência ao procedimento para apuração de ato infracional, que está presente na parte geral do ECA, mas especificamente no Título III, evidencia o descompasso desta com o conteúdo previsto na lei do concurso, o qual não é permitido. (fl. 348v).
Desse modo, improcedente o argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso no seu Recurso de Apelação, de sorte que o seu desprovimento é medida que se impõe.
Do Recurso de Apelação de Sylvio do Vale Ferreira Júnior.
O Apelante Sylvio, por sua vez, pretende a anulação das questões de número 51 e 77, pois, no seu entender, cobram matérias não previstas no edital, e das questões de números 31, 48 e 78, à medida que, no seu juízo, contêm flagrantes erros materiais.
Passo à análise individualizada de cada uma das questões.
Questão n. 31
Transcrevo a questão em comento:
Sobre a licitação, assinale a alternativa incorreta:
a. É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
b. Quando a União tiver que interferir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
c. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
d. Convite é a modalidade de licitação entre os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
e. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei (8.666/93), que inibam a participação na licitação.
Extrai-se, do gabarito oficial, que a assertiva considerada correta é o item "d", pois este traz uma afirmação falsa.
De fato, a alternativa correta, de acordo com o gabarito (letra “d”) é manifestamente errada. No entanto, é indiscutível a existência de erro material na alternativa da letra “b”, que conduz o candidato à incompreensão da questão.
Com efeito, foi desprezada a locução “é dispensável a licitação” na alternativa “b”, que deveria estar em consonância com o estabelecido no artigo 24, VI, da Lei n. 8.666/93, que assim dispõe:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...) VI – quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
Logo, a ausência da expressão “é dispensável a licitação” é imprescindível para decifrar o sentido da letra “b”, sendo evidente o erro material presente na questão, de modo que esta merece ser anulada.
Questão n. 48
Veja-se o que estabelece a questão em referência:
Os crimes contra fé pública justificam-se em razão da quebra de confiança nos documentos públicos emitidos pelo Estado. Sobre esses delitos, assinale a alternativa correta:
a. O extorsionário, que para evitar o reconhecimento do papel moeda que recebeu como pagamento de resgate, substitui o número das séries, comete o crime de moeda falsa.
b. O fato típico de falsificação de documento público pode se efetivar através de rasura ou cancelamento de palavra do texto, ainda que não haja substituição de seu conteúdo.
c. O médico, funcionário público, que fornece atestado falso para habilitar alguém a obter vantagem de natureza pública se subsume nas penas do crime de falsidade de atestado médico.
d. O sujeito que recebe papel moeda fraudado, ciente desta circunstância, incorre nas penas do crime de receptação ou favorecimento real.
e. O delito de falsificação de documento público previdenciário pode ser praticado de forma omissa.
Sustenta, o Recorrente, que a questão de número 48 contém duas alternativas corretas, quais sejam, as letras "d" e "e", no entanto, o gabarito oficial considerou a letra "d" como a correta, como se vê à fl. 82.
Verifico que a alternativa “d”, tida como correta pelo gabarito oficial, realmente, está certa, ante a redação do artigo 289, § 2o, do Código Penal, pois o conhecimento da ilicitude, de fato, sujeita o autor do fato às penas do crime de receptação.
Sucede, todavia, que o artigo 297, § 4o, do Código Penal, respalda a exatidão da afirmação trazida na alternativa de letra “e”. Veja-se o que preconiza o artigo em comento:
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:
(...)
§ 4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.
A hipótese da letra “e” trata, justamente, do que disciplina o § 4o do artigo acima aludido, ou seja, da falsificação de documento público praticado na forma omissiva.
Nesse contexto, ante a existência de duas alternativas corretas, imperioso reconhecer a nulidade da questão de número 48.

Questão n. 51
A questão em epígrafe aduz:
Tendo em vista que o controle das armas de fogo é medida necessária para evitar a degradação da segurança pública, assinale a alternativa correta:
a. O Estatuto do Desarmamento não faz restrição à venda de simulacros e réplicas de arma de fogo.
b. Constitui bis in idem o concurso material entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo quando o primeiro é cometido com a utilização do artefato proibido, ainda que a arma já esteja em poder do agente há algum tempo.
c. Um tiro desferido em condomínio em condomínio fechado, com exceção das hipóteses de loteamento, não importa na figura típica de disparo de arma de fogo, eis que não há via pública.
d. Agente que é preso em flagrante em posse de duas armas de fogo, sendo uma de uso permitido e a outra ade numeração raspada, responderá por dois crimes: posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito.
e. A pessoa, possuindo autorização para o porte de arma de fogo permitido, que adentra em local público com a arma, não comete qualquer crime, mas tão somente sanção administrativa.
Verifico que essa questão foi formulada em dissonância com o conteúdo programático previsto no edital.
Com efeito, a alternativa considerada como correta pelo gabarito oficial, qual seja, a letra "e", foi extraída do Decreto-Lei n. 5.123/04, que regulamenta a Lei n. 10.826/2003.
Sucede que o edital exige, no item 34, da disciplina de Direito Penal, apenas a Lei n. 10.826/2003, deixando de ampliar a matéria e incluir as regulamentações da dita legislação, de modo que a questão de número 51, também, merece ser anulada.
Questão n. 77
A questão em espeque dispõe:
No que concerne ao procedimento comum ordinário e sumário, e ao especial, assinale a alternativa correta:
a. No procedimento sumário é incabível a inversão da ordem de oitiva das testemunhas.
b. Os crimes falimentares seguem o rito sumário.
c. Crimes inafiançáveis, praticados por funcionário público, contemplam a benesse da apresentação de resposta a acusação antes do recebimento da denúncia.
d. Tratando-se de crime contra honra, aplica-se o procedimento comum sumário, sem qualquer peculiaridade especial.
e. O delito de uso de drogas, por ser infração sui generis, deve seguir o rito ordinário.
Verifica-se do gabarito oficial, que a assertiva "b", ao estabelecer que "os crimes falimentares seguem o rito sumário", foi considerada a correta.
Sustenta, o Apelante, que, para se chegar à resposta correta, o candidato deveria ter conhecimento do procedimento especial previsto para os crimes falimentares, nos termos da Lei n. 11.101/2005.
De fato, para se aferir a exatidão da assertiva, considerada correta, deveria o candidato, necessariamente, conhecer o que estabelece a Lei n. 11.101/2005, e não, apenas, as formas de processo e procedimento previstos no Código de Processo Penal.
Embora haja precedente deste Egrégio Sodalício reconhecendo a validade da referida questão, verifico, na mesma linha do entendimento que proferi para anular a questão de número 51, que a assertiva considerada correta, na questão de número 71, não encontra respaldo no edital do concurso, à medida que a Lei n. 11.101/2005 não foi exigida, expressamente, no conteúdo programático do certame, como se afere às fls. 58/60.
Assim, essa questão, também, merece ser anulada.
Questão n. 78
Colha-se o que estabelece a referida questão :
Assinale a alternativa que se distancia das diretrizes estabelecidas pela Lei no 8.653/93, que dispõe sobre o transporte de presos.
a) Dignidade da pessoa humana.
b) Princípio da humanidade.
c) Legalidade.
d) Vedação de penas degradantes.
e) Direito à imagem.
O Apelante sustenta que todas as alternativas estão jungidas ao princípio da legalidade, de modo que todas as assertivas deveriam ser consideradas corretas.
Na presente questão, vejo que a matéria solicitada, qual seja, a Lei n. 8.653/93, encontra previsão no edital do concurso, conforme item 17 do seu conteúdo programático (fl. 59), além de não ocorrer erro material na sua formulação.
De outro giro, a argumentação exposta pelo Apelante, para anulá-la, demanda análise dos critérios de correção da prova, uma vez que não aponta qualquer desacerto na elaboração da questão, ou seja, importa em interferir nos critérios adotados pela própria banca examinadora.
Entrementes, conforme jurisprudência alhures citada, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o exame dos atos da banca examinadora pelo Judiciário, no que pertine à correção de provas de concurso, restringe-se aos aspectos da legalidade e da vinculação ao edital, além da hipótese de flagrante erro material das questões, o que não é o caso da presente assertiva.
Ante o exposto, DESPROVEJO o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, para anular as questões de número 31, 48, 51 e 77 do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):
Peço vista dos autos, tendo em vista que há vários precedentes, inclusive o Doutor Saulo citou todos, tenho conhecimento que se trata de um delegado, mas preciso justificar a minha mudança de posicionamento, porque já defendi em plenário a impossibilidade de adentrar ao mérito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019:
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SYLVIO DO VALE FERREIRA JÚNIOR. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES). A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a nulidade da questão de número 42, do Concurso Público Unificado SAD/MT 2009, para o cargo de Delegado de Polícia.
Sustenta o Estado de Mato Grosso que a matéria objeto da questão anulada foi prevista no edital do certame.
A Universidade do Estado de Mato Grosso ratificou o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Sylvio do Vale Ferreira Júnior, no seu apelo, alega a possibilidade de revisão judicial de provas de concurso quando houver a cobrança de matérias não previstas no edital e a existência de erros materiais nas questões e requer pretende a decretação da nulidade das questões de números 31, 48, 51, 77 e 78.
O e. Relator, Des. Márcio Vidal, desproveu o Apelo do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo candidato Sylvio para anular as questões 31, 48, 51 e 77.
Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o assunto.
Por força do princípio da legalidade, “ao edital estão vinculados todos os atos posteriores do certame”, não sendo admitida, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade, a utilização de conteúdos programáticos, critérios de avaliação e pontuação diversos dos expressamente previstos no edital do concurso, ao qual também os candidatos se vincularam quando se propuseram a participar do certame.
A estrita vinculação aos termos do edital entre a Administração Pública que o editou e o candidato que a ele se submeteu, com vista à participação de concurso público nele anunciado, tem característica de lei interna.
Portanto, segundo inúmeros precedentes do STJ, respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção.
Nesse sentido, dos vários julgados encontrados, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CORREÇÃO DE PROVA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PELA BANCA EXAMINADORA.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO COBRADO COM O EDITAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO DOS RECURSOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO.
I - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. II - Acervo probatório que não evidencia ilegalidades no exame das respostas da parte Impetrante, muito menos incongruência dos tópicos exigidos com o conteúdo programático. III - Colhe-se dos autos que os recursos administrativos apresentados pelo candidato foram adequada e suficientemente motivados pelos examinadores. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 37.683/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL ESCREVENTE. TJRS. QUESTÃO 47 DA PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO COBRADO. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. REEXAME DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTENTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CORRETAMENTE OBSERVADOS. 1. Discute-se a possibilidade de anulação da Questão 47 do concurso público para cargo de oficial escrevente, sob a alegação de que a banca examinadora teria cobrado conteúdo não previsto no edital de abertura do concurso, qual seja, competências do Tribunal de Contas ou independência entre as instâncias administrativas e penal. 2. A aludida questão aborda o crime de peculato, tema expressamente previsto no programa das provas veiculado pelo edital de abertura do concurso e, portanto, passível de cobrança nas questões da prova.3. Respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção. Precedentes.4. No ponto, o entendimento deste STJ alinha-se ao externado pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/06/2015: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS 49.894/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018) (NEGRITEI)

Cabe ao Poder Judiciário, apenas e tão somente, realizar o controle de legalidade dos atos em questão, não podendo se substituir à banca examinadora do concurso para aferição quanto à correção das questões postas no edital.
Com efeito, a jurisprudência da Corte Cidadã também é firme no sentido de "ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo" (STJ - AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013).
Esses acórdãos se alinham ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/06/2015: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
Não cabe ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade da Administração na realização de concurso, para anular questões que possam ser entendidas como mal formuladas, sob pena de violação ao que vem previsto no artigo 2o da Constituição Federal.
Na excepcional intervenção do Poder Judiciário - restrita como já se demonstrou às hipóteses de questões formuladas em desobediência ao conteúdo previsto no edital do concurso e/ou erro grosseiro - apenas e tão somente nestas hipóteses, que devem estar cumpridamente demonstradas.
É imprescindível que os candidatos requerentes demonstrem, de maneira clara, explícita que, havendo a anulação das questões, continuariam a ser aprovados, mediante atribuição dos pontos correspondentes a todos os candidatos, em obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade e igualdade.
No caso em apreço, a pretendida anulação demandaria análise dos conteúdos das questões, logo inviável a pretensão, pois implicaria indevida insurgência do Poder Judiciário na esfera administrativa.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto, in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR ARGUMENTO DE SEREM "MAL FORMULADAS". INADMISSIBILIDADE - PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA, ESTANDO ADSTRITO APENAS AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO QUE VEM PREVISTO NO ARTIGO 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.5. Não se conhece do Recurso Especial.(REsp 1666678/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) (NEGRITEI)

No caso em apreço, não verifico qualquer ilegalidade, a justificar a correção pelo Judiciário, tendo inclusive a Segunda Câmara de Direito Público, no RN 13289/2013, decidido em caso de candidato do mesmo concurso, com nota muito superior à dos autores, que:

"É flagrante, a não mais poder, a violação dos princípios da igualdade, da razoabilidade e da impessoalidade, ao atribuir apenas ao impetrante-interessado os pontos decorrentes da anulação de qualquer questão, isto, sem a necessidade de analisar o mérito do acerto das anulações.
Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.
[...]
Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.
A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3 ed. Malheiros: São Paulo, 2011. p. 156 e 158/159).

Assim, não é juridicamente possível nem aceitável que o edital seja aplicado parcialmente, apenas no que favorece ao candidato. Ou a questão é anulada para todos, e refeita a ordem classificatória, ou para ninguém, consoante entendimento firmado nos precedentes do Guardião da Constituição.
Mas não é só. Nas questões não vislumbro erros grosseiros, destoantes da razoabilidade, pelo contrário, o ponto de vista da comissão pode ser validamente defendido sem qualquer heresia.
(Voto do Des. Luiz Carlos da Costa - relator)

O acórdão da Remessa Necessária supra mencionada tem como ementa:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - CONFIRMADA QUE APENAS UMA QUESTÃO NÃO SE AMOLDA À ESTA SITUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. Verificando-se que a situação não se aplica a apenas a uma das questões impugnadas, a sentença merece retificação, apenas em parte.” (TJ/MT - ReeNec, 13289/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA,QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/04/2014,Data da publicação no DJE 12/05/2014)

Com essas considerações, peço vênia ao e. Des. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Autor e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a anulação da questão 42.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):
Acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019:
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO DE SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR. A 1a VOGAL PROVEU O RECURSO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DO AUTOR, SENDO ACOMPANHADA PELO 2a VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNÂNIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL)
Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade n. 5206-77.2012.811.0006, código 146941, que julgou o feito parcialmente procedente e declarou a nulidade da questão de número 42, do Concurso Público Unificado SAD/MT 2009, para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT, ante a matéria cobrada não constar do referido Edital.
Sustenta, o Estado de Mato Grosso, no seu apelo, em síntese, que a matéria objeto da questão anulada foi devidamente prevista no edital do certame, de modo que pugna por afastar a nulidade decretada na sentença (fls. 357/360).
A Universidade do Estado de Mato Grosso, instituição responsável pelo certame em comento, ratificou o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (fl. 364).
O Recorrido, Sylvio do Vale Ferreira Júnior, nas suas contrarrazões, pede o desprovimento do recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e a manutenção da decisão recorrida, no ponto que determinou a anulação da questão de número 42 (fls. 366/368).
O Recorrente Sylvio do Vale Ferreira Júnior, no seu Recurso de Apelação, defende a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos de correção de provas de concurso, quando houver a cobrança de matérias não previstas no edital e a existência de erros materiais nas questões, e pretende a decretação da nulidade das questões de números 31, 48, 51, 77 e 78 (fls.369/379v).
A Universidade do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação de Sylvio do Vale Ferreira Júnior, afirma a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo de correção das questões de prova de concurso público e pede o desprovimento do recurso (fls. 386/393).

O culto Relator, Des. Márcio Vidal, DESPROVEU o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, para anular as questões de número 31, 48, 51 e 77 do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT.
A eminente 1a vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, pediu vista dos autos e abrindo a divergência, NEGOU PROVIMENTO ao apelo do Autor e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a anulação da questão 42, sendo acompanhada por esta Desembargadora.
Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.
É o necessário.
Pois bem.
Após receber memorial da parte e conferir os votos escritos do Des. Márcio Vidal e da Desa. Maria Erotides Kneip, decidi reconsiderar meu voto.
Esta matéria já foi objeto de inúmeros recursos neste Tribunal, inclusive em Câmaras distintas. Inclusive já julguei apelação que coincidem com algumas questões do concurso aqui discutidas, a exemplo do Recurso de Apelação no 8601/2018, oportunidade em que foi ratificada a nulidade das questões no 30, 31, 42, 51, 63 e 66 da prova objetiva do Concurso Público no 002/2009 – SAD/2009 – para provimento de vagas ao cargo de Delegado de Polícia Civil, a qual ficou assim ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS – NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA UNEMAT DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.
A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões.

Confesso que me preocupa a dissonância dos entendimentos que foram sendo proferidos. No entanto, o que está em nosso alcance é manter a coerência dos julgados nesta Câmara. Por isto, após ouvir atentamente os judiciosos votos de Vossa Excelência, peço vênia à 1o Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip para reconsiderar o voto que a acompanhou e acompanhar o voto do eminente Relator, Des. Márcio Vidal, justamente em nome do princípio da segurança jurídica de nossas decisões.
Analisando os autos, observa-se que o recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso/Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, uma vez que, embora não se discuta que por força do princípio da legalidade, “ao edital estão vinculados todos os atos posteriores do certame”, também está autorizada a intervenção do Poder Judiciário no que tange ao mérito administrativo quando evidente a incompatibilidade entre o que restou questionado na prova aplicada e o que estava previsto na lei do certame.
É cediço que ao Poder Judiciário compete, em se tratando de análise relacionada à realização e aplicação de concursos públicos, apenas o exame da legalidade do processo seletivo, sem adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação de princípio constitucional.
Especificamente sobre questões de concurso, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

De outro lado, é admitida excepcionalmente a anulação judicial de questão objetiva de concurso público quando o vício existente se manifesta de maneira evidente e inequívoca (STJ, RMS 28.204/MG, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE 18/02/2009). (Negritei)

Todavia, nos casos de questões mal formuladas onde há erro insanável ou se refiram a matéria não constante no edital, por força do princípio da legalidade, há impedimento da banca examinadora de exigi-las do candidato.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO AUTORAL. MATÉRIA RELACIONADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA PROPRIEDADE, AMBOS CONSAGRADOS NO DIREITO CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital de concurso público pelo Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade e da vinculação ao edital (Precedentes).
2. Embora regulados em legislação específica (Lei 9.610/98), os direitos autorais decorrem, em seus aspectos moral e patrimonial, respectivamente, dos direitos da personalidade e da propriedade, ambos consagrados no Direito Civil.
3. Se o edital prevê expressamente conhecimentos acerca dos direitos da personalidade e da propriedade, é possível ao examinador formular questões relacionadas a direito autoral.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 43139 / DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2013/0207185-2. Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 17/09/2013). (Negritei)

Desse modo, em se tratando de questionamentos relativos à legalidade ou da vinculação ao edital tem-se com possível a intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser desprovido.
Inicialmente, impende ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual "a anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência" (MS no 30.859/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24/10/2012).
À luz dessa orientação, observo que os documentos constantes dos autos comprovam que, caso computados em favor do Apelantes as questões nos 31, 42, 48, 51, 77 e 78 da prova objetiva (conhecimentos específicos - peso 02), alcançaria o candidato pontos suficientes para o prosseguimento nas fases posteriores, visto que obteve 83 (oitenta e três) pontos e a nota de corte foi de 84 (oitenta e quatro) pontos.
Conforme anteriormente ressaltado, em nome do princípio da segurança jurídica de nossas decisões, torna-se imperioso manter o posicionamento adotado nos autos do RAC no 8601/2018, a fim de que sejam consideradas nulas as questões nos 31, 42, 48, 51, 77da prova objetiva de Delegado de Polícia Civil, regido pelo Edital no 002/2009 – SAD/2009, por conter erros insanáveis ou por se referirem a matéria não constante do edital do certame, atribuindo ao apelante os respectivos pontos.
No voto acima citado, do qual fui redatora designada, transcrevi o voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no Recurso de Apelação no 18633/2015, vejamos:
Questão n. 31
A questão no 31 assim dispõe:
“Segue o que diz a questão:
Sobre licitação, a alternativa incorreta:
É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
Quando a União tiver que interferir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Convite é a modalidade de licitação entre os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei (8.666/93), que inibam a participação na licitação.”

Para o Recorrente, a ausência da palavra “dispensável” no início da alternativa “b” não traz nenhum prejuízo à resolução da questão, uma vez que a letra “d” está fragrantemente, incorreta.
De fato, a alternativa correta de acordo com o gabarito (letra “d”) é manifestamente errada. No entanto, é indiscutível a existência de erro material na alternativa de letra “b”, que conduz o candidato à incompreensão da questão.
Isso porque, a palavra “dispensável”, é imprescindível para decifrar o sentido da questão de letra “b”, erro este que o recorrente, na tentativa de manter a validade da questão, diz ser não prejudicial, mas que, a meu ver, não pode ser ignorado.
Desta feita, mantenho a anulação da questão de n. 31.

Questão n. 48
Confira-se:
“Os crimes contra fé pública justificam-se em razão da quebra de confiança nos documentos públicos emitidos pelo Estado. Sobre esses delitos, assinale a alternativa correta:
O extorsionário, que para evitar o reconhecimento do papel moeda que recebeu como pagamento de resgate, substitui o número das séries, comete o crime de moeda falsa;
O fato típico de falsificação de documento público pode se efetivar através de rasura ou cancelamento de palavra do texto, ainda que não haja substituição de seu conteúdo.
O médico, funcionário público, que fornece atestado falso para habilitar alguém a obter vantagem de natureza pública se subsume nas penas do crime de falsidade de atestado médico.
O sujeito que recebe papel moeda fraudado, ciente desta circunstâncias, incorre nas penas do crime de receptação ou favorecimento real.
O delito de falsificação de documento público previdenciário pode ser praticado de forma omissa.”

No que se refere a essa questão, sua anulação pelo magistrado de piso foi fundamentada na existência de duplicidade de alternativa correta, pois além da letra “d” que consta no gabarito, também está certa a letra “e”, nos termos do art. 297, §4o, do CP.
É inquestionável que a alternativa “d”, tida como correta pela edital, realmente está certa, nos termos do art. 289, § 2o, do Código Penal, pois o conhecimento da ilicitude, de fato, conduz ao sujeito as penas do crime de receptação.
Entretanto, da análise do art. 297, § 4o, do CP, permite-nos observar, facilmente, que a afirmação trazida na alternativa de letra “e” está correta. Senão vejamos o que preconiza o dito artigo:

“Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

(...)

§ 4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.”
A hipótese da letra “e” trata, justamente, do que disciplina o § 4o do artigo acima aludido, ou seja, falsificação de documento público praticado na forma omissiva.
Por força da existência de duas alternativas corretas, imperioso manter a nulidade da questão ora em debate.

Questão n. 51

A questão aduz:
“Tendo em vista que o controle das armas de fogo é medida necessária para evitar a degradação da segurança pública, assinale a alternativa correta:
O Estatuto do Desarmamento não faz restrição à venda de simulacros e réplicas de arma de fogo.
Constitui bis in idem o concurso material entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo quando o primeiro é cometido com a utilização do artefato proibido, ainda que a arma já esteja em poder do agente há algum tempo
Um tiro desferido em condomínio em condomínio fechado, com exceção das hipóteses de loteamento, não importa na figura típica de disparo de arma de fogo, eis que não há via pública.
Agente que é preso em flagrante em posse de duas armas de fogo, sendo uma de uso permitido e a outra ade numeração raspada, responderá por dois crimes: posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito.
A pessoa, possuindo autorização para o porte de arma de fogo permitido, que adentra em local público com a arma, não comete qualquer crime, mas tão somente sanção administrativa.”

A sentença de piso entendeu que a questão foi formulada em dissonância ao conteúdo programático previsto no edital, e por isso, determinou sua nulidade.
Todavia, o apelante diz que a questão foi elaborada em conformidade com o item 34 da disciplina de Direito Penal, referente ao Estatuto do Desarmamento. E mais, diz que o assunto tratado pela alternativa considerada pelo gabarito como correta (letra e), sito “a pessoa, possuindo autorização para o porte de arma de fogo permitido, que adentra em local público com a arma, não comete qualquer crime, mas tão somente sanção administrativa”, decorre do Estatuto do Desarmamento, item devidamente contemplado pelo edital.
Entretanto, o próprio recorrente fulmina seus argumentos quando confessa em suas razões recursais que a alternativa considerada como correta pelo gabarito oficial foi extraída do Decreto-Lei n. 5.123/04. Enquanto que, o edital exige de forma categórica no item 34, da disciplina de Direito Penal, apenas a Lei n. 10.826, de 23 de dezembro de 2003, deixando de ampliar a matéria e incluir as regulamentações da dita legislação.
E, não há que se cogitar que o edital trouxe expressões vagas no item 34, de modo a permitir a exigência de toda legislação que trata sobre o assunto de armas de fogos e munição, pois, repisa-se, o item 34, traz a exigência do conteúdo da Lei n. 10.823/2003, de forma clara e objetiva, de maneira a impossibilitar qualquer ampliação ou interpretação extensa do conteúdo.

Por óbvio, que a questão de n. 51 também merece ser anulada.

O eminente Relator, Des. Márcio Vidal, nestes autos, anulou também, a questão de no 77, in verbis:

Questão n. 77
A questão em espeque dispõe:
No que concerne ao procedimento comum ordinário e sumário, e ao especial, assinale a alternativa correta:
a. No procedimento sumário é incabível a inversão da ordem de oitiva das testemunhas.
b. Os crimes falimentares seguem o rito sumário.
c. Crimes inafiançáveis, praticados por funcionário público, contemplam a benesse da apresentação de resposta a acusação antes do recebimento da denúncia.
d. Tratando-se de crime contra honra, aplica-se o procedimento comum sumário, sem qualquer peculiaridade especial.
e. O delito de uso de drogas, por ser infração sui generis, deve seguir o rito ordinário.
Verifica-se do gabarito oficial, que a assertiva "b", ao estabelecer que "os crimes falimentares seguem o rito sumário", foi considerada a correta.
Sustenta, o Apelante, que, para se chegar à resposta correta, o candidato deveria ter conhecimento do procedimento especial previsto para os crimes falimentares, nos termos da Lei n. 11.101/2005.

De fato, para se aferir a exatidão da assertiva, considerada correta, deveria o candidato, necessariamente, conhecer o que estabelece a Lei n. 11.101/2005, e não, apenas, as formas de processo e procedimento previstos no Código de Processo Penal.
Embora haja precedente deste Egrégio Sodalício reconhecendo a validade da referida questão, verifico, na mesma linha do entendimento que proferi para anular a questão de número 51, que a assertiva considerada correta, na questão de número 71, não encontra respaldo no edital do concurso, à medida que a Lei n. 11.101/2005 não foi exigida, expressamente, no conteúdo programático do certame, como se afere às fls. 58/60.
Assim, essa questão, também, merece ser anulada.

Com essas considerações e, principalmente, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, pedindo vênia novamente à douta 1a vogal, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, para declarar nulas apenas as questões de nos. 31, 48, 51 e 77 e, consequentemente, NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em consonância com o voto do eminente Relator Des. Márcio Vidal.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3o VOGAL)
Acompanho o voto do eminente Relator, porque tenho julgamentos semelhantes em outros processos.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade n. 5206-77.2012.811.0006, código 146941, que julgou o feito parcialmente procedente e declarou a nulidade da questão de número 42, do Concurso Público Unificado SAD/MT 2009, para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT, ante a matéria cobrada não constar do referido Edital.
O douto Relator, Desembargador Márcio Vidal, para desprover o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, para anular as questões de número 31, 48, 51 e 77 do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT.
Por sua vez, a 1a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, negou provimento ao recurso interposto por Sylvio do Vale Ferreira Júnior e proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, fundamentando seu voto no Tema 485 do STF, matéria de repercussão geral, o qual estabelece que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas elas atribuídas.
Pois bem.
Em análise ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça observa-se que a matéria concernente à anulação de questões deste certame já fora objeto de apreciação pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo por reiteradas vezes.
Verifiquei também que a 1a Vogal, em casos idênticos, em recursos manejados por outros candidatos, deste mesmo concurso, já declarou a nulidade de questões, como no caso do Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 16673/2014, julgado em 20.10.2015.
A mudança na orientação causa insegurança jurídica aos jurisdicionados.
Ademais, este é um dos últimos casos de um concurso que se arrasta desde 2012, e não haverá prejuízo aos demais candidatos, considerando que, todos os aprovados, bem como os classificados, foram nomeados.
Faz-se necessário manter uma estabilidade das relações jurídicas, ou seja, deve-se haver igualdade de tratamento para situações fundamentadas em idêntica questão de direito.
É papel do Judiciário dar concretude ao princípio da segurança jurídica no processo, que é o elemento central na conformação do direito ao processo justo.
Com essas considerações, peço vênia a 1a Vogal, para ACOMPANHAR o Relator, para desprover o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Sylvio do Vale Ferreira Júnior, para anular as questões de número 31, 48, 51 e 77 do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n. 002/2009 - SAD/MT.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal convocada) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE SYLVIO DO VALE FERREIRA JÚNIOR.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR